Tribunal: TJBA
Processo: 8046124-50.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8046124-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: JORGE ROQUE LYRIO registrado(a) civilmente como JORGE ROQUE LYRIO Advogado(s): IVANA SILVA DE SANTANA, CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA, VIVALDO DO AMARAL ADAES REU: IDELVANDRO DE OLIVEIRA MATOS e outros Advogado(s):NAIARA BATISTA DE JESUS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESPEJO. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROVA NOVA. FALSIDADE DOCUMENTAL. DOLO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INVIABILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação de despejo que rescindiu contrato de locação, determinou a desocupação do imóvel e reconheceu sucumbência recíproca, sob o fundamento de que o autor não seria locatário, mas adquirente do bem, invocando as hipóteses dos incisos III, V, VI e VII do art. 966 do CPC, com apoio em documentos do feito originário, do arrolamento do imóvel e em certidão de inteiro teor do registro imobiliário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a insurgência dos réus quanto ao atraso no pagamento da primeira parcela das custas subsiste após a quitação integral do parcelamento; e (ii) estabelecer se estão configuradas as causas rescindentes previstas no art. 966, III, V, VI e VII, do CPC, diante da alegação de promessa de compra e venda do imóvel, de falsidade documental, de dolo processual, de prova nova e de violação manifesta de norma jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A quitação integral das custas parceladas faz perder objeto à insurgência processual dos réus, pois a mora inicial fica superada e não subsiste inadimplemento atual apto a justificar a extinção do feito. A ação rescisória tem caráter excepcional e não se presta a funcionar como sucedâneo recursal nem a autorizar simples rediscussão da moldura fática e probatória do processo originário. A tese de que a relação entre as partes decorreria de promessa de compra e venda, e não de locação, já integra a contestação apresentada na ação de despejo e é expressamente registrada na sentença rescindenda, o que afasta a alegação de que a matéria teria sido subtraída ao conhecimento do juízo originário. A certidão de inteiro teor do registro imobiliário e os elementos registrais correlatos não configuram prova nova em sentido técnico, porque apenas reforçam documentalmente tese já deduzida no processo originário e não se demonstra impossibilidade de sua apresentação oportuna. Os documentos invocados pelo autor não asseguram, por si sós, pronunciamento favorável, pois não afastam automaticamente a relação locatícia reconhecida na ação de despejo nem demonstram, de modo autônomo, o adimplemento dos encargos que fundamentaram a rescisão contratual. A alegação de falsidade documental não satisfaz o rigor do art. 966, VI, do CPC, porque não se comprova que a sentença rescindenda se funde em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou demonstrada na própria ação rescisória. O dolo processual da parte vencedora não se configura, pois a controvérsia sobre promessa de compra e venda, inventário do imóvel e ausência de recibos foi efetivamente levada ao processo originário, submetida ao contraditório e rejeitada pelo juízo. A violação manifesta de norma jurídica não se evidencia quando a sentença rescindenda enfrenta a controvérsia à luz da Lei do Inquilinato, reconhece a ausência de prova do adimplemento dos encargos locatícios e limita a procedência ao desfazimento da locação diante da falta de memória de cálculo do débito. A discussão sobre cadeia dominial do imóvel, arrolamento e legitimidade dos corréus não conduz, por si só, à rescindibilidade da sentença de despejo, especialmente porque a locação pode subsistir no plano obrigacional, mesmo em contexto de copropriedade. A tutela provisória anteriormente deferida em cognição sumária apenas preserva o estado de fato e não antecipa juízo de procedência da ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A quitação superveniente das custas parceladas afasta a extinção da ação rescisória por mora inicial já superada. 2. Não há prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC quando o documento posterior apenas reforça tese já deduzida no processo originário e não se demonstra impossibilidade de sua apresentação anterior. 3. A divergência sobre a natureza do negócio celebrado entre as partes não configura, por si só, falsidade documental nem dolo processual aptos a rescindir a coisa julgada. 4. Não há violação manifesta de norma jurídica quando a pretensão rescindente busca apenas rediscutir a valoração do conjunto probatório realizada na ação originária. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate fático-probatório já submetido ao contraditório e decidido por sentença transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, III, V, VI e VII, e 969; Lei n. 8.245/1991, arts. 9º, 23 e 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5349/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 03.04.2025, pub. DJEN 22.04.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA nº 8046124-50.2024.8.05.0000, em que figuram como AUTOR JORGE ROQUE LYRIO e RÉUS IDELVANDRO DE OLIVEIRA MATOS e MARIA RAILDA ARAÚJO LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto da Relatora.